Tribunal: TJPA
Processo: 0804252-71.2023.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10299 - Plano de Classificação de Cargos
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0804252-71.2023.8.14.0024

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAITUBA

APELADO: ELAINE DA SILVA ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. PROGRESSÃO VERTICAL DE CARGO. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Itaituba contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de primeiro grau que reconheceu o direito da servidora municipal à progressão funcional do cargo de Secretária Escolar nível IV para o nível V, nos termos do art. 25, inciso I, da Lei Municipal nº 2.485/2012.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática deve ser reformada diante da alegação de ausência de nova avaliação de desempenho funcional, ausência de previsão orçamentária e questionamento sobre a retroatividade do direito à progressão funcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte autora demonstrou ter concluído curso superior em Tecnologia em Secretariado, cumprindo os requisitos legais para a progressão prevista no art. 25, inciso I, da Lei Municipal nº 2.485/2012.
4. A jurisprudência desta Corte reconhece que o preenchimento dos requisitos legais é suficiente para garantir o direito à progressão, sendo desnecessária a realização de nova avaliação de desempenho para fins de progressão vertical na situação analisada.
5. A ausência de dotação orçamentária não afasta o direito subjetivo da servidora, devendo o ente público observar os limites constitucionais e a responsabilidade fiscal sem suprimir direitos adquiridos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "O servidor público que cumpre os requisitos previstos em lei para a progressão funcional tem direito subjetivo à promoção, independentemente de nova avaliação de desempenho ou de previsão orçamentária específica."

Dispositivos relevantes citados:
Lei Municipal nº 2.485/2012, art. 25, I; CF/1988, art. 37.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02/08/2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Sessão de julgamento presidida pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0804252-71.2023.8.14.0024

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE ITAITUBA

AGRAVADO:
ELAINE DA SILVA ARAÚJO

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 22964873)

interposto pelo
MUNICÍPIO DE ITAITUBA
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 21856506, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de piso que concedeu a progressão à autora, do cargo de nível 04 para o cargo de nível 05, nos termos do art. 25, inciso I, da Lei 2.485 de 2012.

Aduz ter a decisão ignorado aspectos que inviabilizam, ao menos neste momento, o atendimento do pleito da servidora. Nesse sentido, assevera a necessidade de realização de nova avaliação de desempenho funcional, bem como aponta a ausência de previsão na dotação orçamentária vigente, representando risco de desrespeito aos limites orçamentários municipais.

Ainda, afirma que com a reclassificação do cargo ocorrida há mais de nove anos, é questionável a interpretação de que o direito à progressão ainda se mantenha aplicável de maneira retroativa, pois a legislação objetiva garantir atualizações e avaliações periódicas

Por fim, requereu o conhecimento e o provimento do agravo interno, para que haja a reforma da decisão agravada, a fim de que se reconheça a necessidade de verificação dos critérios de desempenho e previsão orçamentária, suspendendo-se, assim, os efeitos da progressão concedida.

Contrarrazões pelo
DESPROVIMENTO
do Recurso. (ID n. 23523891)

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de piso que concedeu a progressão à autora, do cargo de nível 04 para o cargo de nível 05, nos termos do art. 25, inciso I, da Lei 2.485 de 2012.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 21856506):

“(...)
DECIDO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto e passo a julgá-lo de forma monocrática, com fulcro

na interpretação conjunta do art. 932 do CPC c/c art. 133 do Regimento

Interno deste E. TJPA.

A controvérsia recursal reside na análise do direito da Autor à progressão vertical do Cargo de Secretária Escola de nível IV para o nível V, nos termos previstos na legislação municipal de Itaituba, Lei Municipal nº 2.485/2012.

Em suma, verifica-se da narrativa da Exordial, que a Autora concluiu a graduação superior em Tecnologia em Secretariado, e
requereu sua

progressão funcional vertical do Cargo de Secretário nível 04 para o

Cargo de Secretário nível 05
. Porém, teve sua solicitação negada pela Municipalidade Requerida.

Pois bem, o Art. 25 da Lei 2.485/2012 prever a existência do Cargo de Secretário Escolar nível V para quem concluir graduação em Secretariado Executivo ou Pedagogia.

Art. 25. Os níveis do cargo de secretário escolar serão os seguintes:

I - Nível 05: graduação em Secretariado Escolar, Secretariado Executivo ou Graduação em Pedagogia;

Ainda, por meio do Decreto Municipal 184/2013 o Prefeito Municipal enquadrou os servidores ocupantes do Cargo de Secretário Escolar que concluíram graduação superior para o nível V (Id
19029923
- Pág. 1).

Nesse contexto, tendo em vista que a Autora comprovou ocupar o Cargo de Secretaria Escolar e ter concluído o Curso Superior em Tecnologia em Secretariado (id
19029920
- Pág. 2), é de direito a progressão vertical do cargo de nível IV para o nível V, conforme pleiteado na Exordial.

Nesse sentido é o posicionamento dessa Egrégia Corte.

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CAPANEMA.
GRATIFICAÇÃO DE

NÍVEL SUPERIOR. CABIMENTO DA GRATIFICAÇÃO, POR

DEMONSTRAR QUE POSSUI DIPLOMA DE NÍVEL SUPERIOR
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. De acordo com a Lei Municipal nº 5.795/99, observa-se que a gratificação de nível superior está prevista no art. 28 da lei em comento, sendo a única exigência legal para o seu pagamento é que o servidor tenha graduação em nível superior, não fazendo qualquer restrição em função de cargo efetivo, logo, merece receber o sentenciado a citada gratificação. 2. Sentença mantida. 3. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público desta Egrégia Corte de Justiça, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da Desa. Relatora. Belém (Pa), 09 de dezembro de 2020. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora (TJ-PA 00031124420188140013, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data
de Julgamento: 09/12/2020, 1Âª Turma de Direito PÃºblico, Data de Publicação: 12/01/2021).

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE ESCOLARIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. SERVIDORAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. PROFESSORAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE ALENQUER. ARTIGO 62 DA LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCACAO NACIONAL.
EXIGÊNCIA DE HABILITAÇÃO EM NÍVEL SUPERIOR.

APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADOS DE CONCLUSÃO DE

CURSO SUPERIOR. APLICAÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS

044/1997 E 047/1997. MUNICÍPIO DE ALENQUER. CONCESSÃO

DA GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE AOS PROFESSORES.
COMPROVAÇÃO DE OBTENÇÃO DA GRADUAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. POSSIBILIDADE. DIREITO À GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. SENTENÇA MANTIDA. EM REMESSA NECESSÁRIA SENTENÇA CONFIRMADA EM TODOS OS SEUS TERMOS. 1. As autoras/sentenciadas, professoras da rede pública municipal de Alenquer, comprovaram fazer jus ao pagamento da gratificação de escolaridade, mediante obtenção da graduação de nível superior, conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e as leis municipais nº 044/1997 e 047/1997, legislação específica do município de Alenquer. 2. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA CONFIRMAR INTEGRALME (TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 08000829520188140003, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 01/06/2020, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 11/06/2020).

Nesse sentido, tendo a Autora concluído a Formação de Nível Superior, na forma do Art. 25, inciso I, da Lei 2.485 de 2012, deve o Município Requerido promover a progressão do seu cargo de nível 04 para o cargo de nível 05.

Pelo exposto
, CONHEÇO do Recurso de Apelação, e NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a Sentença que concedeu a progressão à

Autora, do cargo de nível 04 para o cargo de nível 05, nos termos do

Art. 25, inciso I, da Lei 2.485 de 2012, na forma da Sentença recorrida.”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos inicialmente pela agravante em sede de Apelação e, novamente neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois como já esclarecido, a parte autora concluiu graduação superior em Tecnologia em Secretariado, cumprindo com os requisitos dispostos na Lei 2.485/2012 para enquadramento no cargo de secretário nível 05. Dito isso, é incontestável o direito a progressão vertical do cargo de nível IV para o nível V, conforme pleiteado na Exordial.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 21856506, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 24/02/2025